Tribunal: CARF
Processo: 15563.720236/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL
O arbitramento do lucro é uma medida extrema e excepcional, só aplicável quando não há possibilidade de se apurar o imposto por outro regime de tributação. Assim, quando estão presentes nos autos, desde a auditoria fiscal, documentos que permitam apurar o imposto pelos regimes tradicionais mostra-se incorreta a utilização do arbitramento do lucro, devendo ser considerado para o lançamento efetuado o regime de tributação adotado pelo contribuinte, no caso, o Lucro Real.
ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL.
Como não é possível corrigir em sede de Recurso Voluntário e de Ofício a forma da tributação escolhida pelo Auditor Fiscal para lavrar o Auto de Infração, de lucro arbitrado para lucro real (erro de direito), sob pena de se incorrer em ofensa ao artigo 146 e inciso IV do artigo 149, ambos do CTN, deve ser cancelado o Auto de Infração.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 6.605

1
6.604
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15563.720236/2017­14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.587 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CARMAX COMERCIAL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2013
LANÇAMENTOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL
O arbitramento do lucro é uma medida extrema e excepcional, só aplicável
quando não há possibilidade de se apurar o imposto por outro regime de
tributação. Assim, quando estão presentes nos autos, desde a auditoria fiscal,
documentos que permitam apurar o imposto pelos regimes tradicionais
mostra­se incorreta a utilização do arbitramento do lucro, devendo ser
considerado para o lançamento efetuado o regime de tributação adotado pelo
contribuinte, no caso, o Lucro Real.
ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM
INSTÂNCIA RECURSAL.
Como não é possível corrigir em sede de Recurso Voluntário e de Ofício a
forma da tributação escolhida pelo Auditor Fiscal para lavrar o Auto de
Infração, de lucro arbitrado para lucro real (erro de direito), sob pena de se
incorrer em ofensa ao artigo 146 e inciso IV do artigo 149, ambos do CTN,
deve ser cancelado o Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720236/2017-14
Fl. 6605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.606

2

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 6606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.607

3
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão que
julgou improcedente a impugnação da Recorrente e de seus coobrigados responsáveis
solidários, conforme muito bem explanado no relatório do v. acórdão recorrido.

Antes de colacionar o relatório do v. acórdão recorrido, apresentarei um
resumo.

Trata­se de auto de infração que glosou despesas e custos redutores do lucro
real e da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, que segundo a fiscalização foram
geradas por meio de compras simuladas de mercadorias e matéria­prima com empresas
consideradas noteiras.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls 4578/4635) e os Autos de
Infração, a Recorrente, que tem por objeto social o comércio de ferro, aço, plástico, produtos
metalúrgicos etc, simulava comprar mercadorias e/ou matérias­primas de várias outras
empresas que atuavam como pseudofornecedoras (GRANMETAL, POLIMETAL e METAIS
BANDEIRANTES), as chamadas "noteiras", que, inexistindo de fato, proporcionavam a
geração fictícia de custos e despesas redutores do lucro real e da base de cálculo das
contribuições não­cumulativas. Também a Recorrente atuava no mesmo grupo econômico de
outras empresas (SPARTACO, IPANEMA, VENEZA, ATURIA, VISCONTE, entre outras),
para, ao final, beneficiar pessoas físicas e jurídicas da família RIPANI, conforme procura
demonstrar a Fiscalização.

Assim, entendeu o Auditor Fiscal que ocorreu simulação absoluta subjetiva
(utilização de interpostas pessoas inexistentes de fato) e objetiva (registro de operações
comerciais fictícias) e de fraude fiscal (pois a simulação gerou custos e despesas que foram
utilizados para reduzir indevidamente o lucro real e as bases de cálculos da Cofins e do
PIS/Pasep não­cumulativos), acrescida da falta de colaboração dos interessados em esclarecer a
origem dos recebimentos, quando claramente poderiam fazê­lo, tudo isso revela a existência de
um grupo de pessoas conluiadas em ilaquear o Fisco, a fim de se locupletarem dos tributos
sonegados pelas pessoas físicas ou jurídicas autuadas como contribuinte ou responsáveis.

Fl. 6607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.608

4

Segundo a fiscalização, devido ao tipo de infração constatada e os custos e
despesas glosados comprometerem a avaliação do lucro tributável, precisou arbitrar o lucro nos
termo do artigo 530, inciso II e o artigo 532, ambos do RIR/99.

A receita tributável para o arbitramento foi encontrada pela fiscalização
através das notas fiscais emitidas e recebidas pela Recorrente no ano de 2013, extraídas do
sistema SPED.

A Fiscalização encontrou a receita a ser arbitrada por meio da soma do
valores das Notas Fiscais de Vendas (Demonstrativo de Notas Fiscais de Vendas), subtraindo o
valor das notas fiscais de vendas devolvidas (Demonstrativo de Notas Fiscais de Devolução).

A partir dos demonstrativos mencionados, foi composta a receita ajustada em
conformidade com o quadro indicado na fl. 43 do TVF.
Em seguida, após ter encontrado a receita, aplicou o coeficiente sobre a base
de cálculo encontrada nos termos dos artigos 224, 518, 519, 532 e 537 do RIR/99 e os artigos
15, caput, 16, 20 e 24, caput e § 2o, da Lei no. 9.249/95 c/c os artigos 27, I, 28 e 29, I, da Lei no.
9.430/96. (ou seja 9,6% para o IRPJ e 12% para a CSLL).
Também foi tributada pelo PIS e COFINS sobre a receita encontrada pela
fiscalização.
Ou seja, para o cálculo dos valores devidos do PIS e de COFINS, aplicam­se
as respectivas alíquotas cumulativas de 0,65% e 3% sobre as receitas mensais encontradas, nos
Fl. 6608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.609

5
termos do art. 24, § 2o, da Lei no. 9.249/95, posto que, em razão do arbitramento do lucro,
afastou­se o regime da não­cumulatividade.
Ademais, foi imposta responsabilidade solidárias para as pessoas físicas e
jurídicas abaixo indicadas, com fundamento nos artigos 121, 124 e 135, caput, II e III, do Código
Tributário Nacional (CTN), as seguintes pessoas físicas e jurídicas, multa qualificada e multa
agravada de 225%.
A responsabilidade do Sr. Carlos Roberto dos Santos foi imputada nos termos
do artigo 135, inciso III do CTN, por ser sócio­administrador da Recorrente.
A responsabilidade do restante das pessoas físicas e jurídicas foi imputada
nos termos do artigo 124, inciso I do CTN devido a constatação da fiscalização de grupo
econômico e confusão patrimonial, com existência de sócios em comum nas empresas
indicadas.
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
645.695.608­06
ARIOVALDO RIPANI
486.273.568­15
RAPHAEL
EDUARDO
SILVEIRA
RIPANI
255.747.818­08
WALDEMAR RIPANI JUNIOR
164.233.758­79
ELIZABETH RIPANI
072.127.008­51
MAURO RIPANI
053.733.028­30
IPANEMA
COMERCIAL
EXPORTADORA E IMPORTADORA
EIRELI
61.087.482/0001­53
SPARTACO
INDUSTRIA
E
COMERCIO DE METAIS LTDA
07.192.303/0001­00
VENEZA
EMPREENDIMENTOS
PARTICIPACOES
E
ADMINISTRACAO
DE BENS LTDA
55.373.542/0001­00
ATURIA INDUSTRIA E COMERCIO
DE METAIS LTDA ­ EPP
11.127.868/0001­73
VISCONTE
INDUSTRIA
E
COMERCIO DE METAIS EIRELI ­
EPP
14.683.819/0001­05

Das pessoas jurídicas e físicas acima indicadas, além da Recorrente, foram
consideraras tempestivas apenas as impugnações do Carlos Roberto, Veneza
Empreendimentos, Waldemar Ripani Júnior, Elizabeth Ripani e Mauro Ripani.
A empresa Ipanema não apresentou impugnação e as demais, o Sr. Ariovaldo,
o Sr. Rapahel, a Spartaco, a Aturia e a Visconte foram consideradas intempestivas.
De resto, adoto o relatório do v. acórdão para melhor explicar os fatos.
Trata­se de impugnação a lançamentos tributários do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica­IRPJ (fls 4754/4773), da
Contribuição
Social
sobre
o
Lucro
Líquido­CSLL
(fls
4774/4793), da Contribuição para o PIS/Pasep (fls 4807/4820),
Fl. 6609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.610

6
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social­
Cofins (fls 4794/4806), com fatos geradores ocorridos no ano
2013, levantados sob o regime do lucro arbitrado e perfazendo o
crédito tributário no montante de R$ 97.113.532,61, já
computados os juros moratórios e a multa de ofício qualificada e
agravada (225%).
Foram notificados como responsáveis solidários pelo crédito
tributário, com fundamento nos artigos 121, 124 e 135, caput, II
e III, do Código Tributário Nacional (CTN), as seguintes pessoas
físicas ou jurídicas:
[...]
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls 4578/4635) e
os Autos de Infração, o contribuinte, que tem por objeto social o
comércio de ferro, aço, plástico, produtos metalúrgicos etc,
simulava comprar mercadorias e/ou matérias­primas de várias
outras empresas que atuavam como pseudofornecedoras
(GRANMETAL, POLIMETAL e METAIS BANDEIRANTES), as
chamadas "noteiras", que, inexistindo de fato, proporcionavam a
geração fictícia de custos e despesas redutores do lucro real e da
base de cálculo das contribuições não­cumulativas; atuava no
mesmo grupo econômico de outras empresas (SPARTACO,
IPANEMA, VENEZA, ATURIA, VISCONTE, entre outras), para,
ao final, beneficiar pessoas físicas e jurídicas da família
RIPANI, conforme procura demonstrar a Fiscalização.
FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO
Da constituição, domicílio e administração da sociedade
A sociedade foi constituída em 29.01.2003, sob a forma de
sociedade limitada, com o objeto social "comércio de metais
ferrosos e não ferrosos em geral; importação e exportação de
metais, produtos de forjarias, fundição, sucatas, fios e plásticos
em geral". O contrato social consolidado em 05.03.2003 declara
sua sede na Rua Teodoro de Beaurepaire, n° 34, Vila Dom Pedro
I, São Paulo (SP), com filial na Rua Felix Busso Asseburg, n° 20,
sala 39, Centro, Itajaí (SC), e registra como sócios VALDIR
RIBEIRO SARMENTO, CPF 943.103.948­68, e CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS, CPF 645.695.608­06, este com
poderes exclusivos para administrar a sociedade. Conforme
Alteração Contratual registrada na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro em 15.09.2014, a fiscalizada transferiu sua
sede do Estado de São Paulo para o atual endereço, na Estrada
da Guarita, n° 219, São Benedito, Nova Iguaçu (RJ).
Do início da fiscalização
A fiscalização principiou no referido endereço em 21.12.2015,
não tendo sido, porém, localizada a empresa no endereço
cadastral informado à Receita Federal do Brasil (RFB).
Frustrada a entrega do Termo de Início de Fiscalização, o
seguimento da ação fiscal foi efetuado através de Edital, tendo
sido a fiscalizada e seu sócio­administrador intimado em
Fl. 6610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.611

7
05.01.2016 a prestar esclarecimentos e a apresentar livros e
documentos. Além disso, foram notificados do termo de início
pela via postal o sócio­administrador e os estabelecimentos
filiais.
Da inaptidão da inscrição no CNPJ
Não tendo sido localizada no endereço informado no CNPJ, foi
declarada a inaptidão da sua inscrição no CNPJ, conforme Ato
Declaratório Executivo n° 66/2016, publicado no DOU em
19.07.2016,
resultado
do
processo
administrativo
15563.720079/2016­68.
Das Informações Relativas às Notas Fiscais Eletrônicas (NF­e)
Em 05.01.2016, 20.04.2016, 30.06.2016, 08.09.2016, 21.11.2016,
05.04.2017, 17.06.2017, 31.07.2017 e 27.09.2017, a fiscalizada e
seu
sócio­administrador
foram
novamente
intimados
a
apresentar os mesmos elementos solicitados anteriormente,
deixando, contudo, de fazê­lo.
A Fiscalização obteve junto ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped) arquivos digitais relativos às Notas Fiscais
Eletrônicas (NF­e) emitidas e destinadas à fiscalizada no ano de
2013. A partir do exame das informações contidas nas NF­e
destinadas à fiscalizada, identificaram­se os três maiores
fornecedores, por volume de vendas, correspondentes a 86,52%
do volume total, os quais se encontram no quadro abaixo:

CNPJ (8 dígitos)
NOME
Valor dos Itens Menos
Desconto ­ NFe ­ (R$)
16.501.435/0001­50
POLIMETAL ­ COMERCIO
DE METAIS LTDA
285.662.434,98
15.520.289/0001­47
GRANDMETAL COMERCIO
DE METAIS E RESINAS
LTDA.
131.073.957,22

17.057.814/0001­65
METAIS BANDEIRANTES
COMERCIO EM GERAL
LTDA
108.907.500,36

Diligências foram iniciadas em relação a essas empresas,
inicialmente por via postal; mas, sem qualquer resposta dos
diligenciados, a autoridade fiscal se dirigiu ao domicílio de cada
qual, onde deveriam funcionar as empresas, tendo sido
constatado,
porém,
que
nenhuma
delas
se
encontrava
estabelecida no endereço informado à RFB, conforme Termo de
Constatação lavrado.
A fim de investigar a regularidade das operações das
diligenciadas, bem assim o cumprimento de suas obrigações
junto ao Fisco, foram efetuadas pesquisas nos sistemas
disponíveis à RFB, cujas considerações encontram­se relatadas
abaixo:
Fl. 6611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.612

8
POLIMETAL ­ COMÉRCIO DE METAIS LTDA
CNPJ ­ Segundo consta do cadastrado a pessoa jurídica foi
aberta em 17/07/2012 (07/2012), na forma de Sociedade
Empresária Limitada, tendo como atividade econômica na data
da consulta o CNAE 4687­703 (Comércio atacadista de resíduos
e sucatas metálicos). A última composição societária disponível
aponta
como
sócios
MANOEL
DE
SOUZA
(sócio­
administrador), CPF 858.900.00527, e ARNALDO LUIS
GOMES DA SILVA, CPF 170.009.158­11. A inscrição no CNPJ
está ATIVA.
O sócio­administrador Manoel de Souza foi intimado a prestar
esclarecimentos, mas não se manifestou.
O sócio Arnaldo Luis Gomes da Silva não foi localizado no
endereço constante do CPF.
DIMOF ­ Apesar de ter emitido notas fiscais eletrônicas relativas
a operações de venda em valores expressivos (em 2013, no total
de R$ 288.552.732,59), a empresa não possui registro de
movimentação financeira, conforme consulta na base de dados
da RFB alimentada por DIMOF.
DIPJ e DCTF ­ A empresa está omissa em relação à entrega de
declarações à Receita Federal, notadamente a DIPJ e a DCTF,
desde sua constituição.
SPED Contábil ­ Não há registro no Sistema Público de
Escrituração Digital ­ SPED de entrega da escrituração
contábil.
SINAL ­ Não há registro de arrecadação tributária nos sistemas
de controle da RFB, desde a constituição da empresa.
CCORGFIP ­ A empresa nunca apresentou GFIP (consulta até a
competência maio/2017).
DIRPF ­ Não há registro de DIRPF entregue pelo sócio­
administrador MANOEL DE SOUZA, CPF 858.900.005­27, o
que é indício de que o mesmo possui perfil econômico­fiscal
incompatível com o porte da empresa, que movimenta milhões de
reais em mercadorias vendidas, conforme dados constantes de
NF­e. Em relação ao sócio­administrador ARNALDO LUIS
GOMES
DA
SILVA,
CPF
17
0.009.158­11,
conforme
informações declaradas em DIRPF, seu perfil econômico­fiscal
também é incompatível com o porte da empresa, visto que
informou como Bens e Direitos apenas o valor de R$ 5.000,00,
relativo ao "CAPITAL DA SUA FIRMA INDIVIDUAL:
ARNALDO LUIS GOMES DA SILVA FRANCA ­ ME CNPJ/MF:
0 0.23 3.115/00 0126".
CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) ­ Em relação
ao sócio ARNALDO LUIS GOMES DA SILVA, há informação de
vínculo empregatício, como empregado, com remuneração
Fl. 6612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.613

9
inferior a R$ 2.000,00, corroborando o perfil econômico­fiscal
incompatível com o porte da empresa.
Inscrição Estadual e SINTEGRA ­ De acordo com consulta à
Inscrição Estadual, a empresa está com sua situação cadastral
enquadrada como "IMPEDIDO", estando sua inscrição estadual
(n° 79.713.929) desativada de ofício desde 30/07/2012.
Outrossim, em consulta ao Sintegra, constatou­se que seu
cadastro está na situação "NÃO HABILITADO", desde de
30/07/2012, data também da concessão da inscrição, o que
indica que a empresa nunca esteve apta a comercializar produtos
ou realizar operações com incidência de ICMS no estado do Rio
de Janeiro.
INTERNET ­ Em pesquisa ao Google, não encontramos site da
empresa.
BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CNPJ ­ As informações colhidas
levam à conclusão de que a empresa diligenciada nunca operou
desenvolvendo as atividades econômicas descritas no CNPJ,
tendo sido constituída tão somente para funcionar como
"noteira", emitindo documentos fiscais representativos de
operações fictícias, sendo, portanto, inexistente de fato desde sua
inscrição no cadastro. Em vista disso, foi providenciada, através
do processo administrativo n° 15563.720117/2017­61, a baixa da
inscrição dessa pessoa jurídica no CNPJ, conforme Instrução
Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016, tornando­se
inidôneos os documentos emitidos, na forma do art. 47, §3°, IV,
da mesma IN, desde sua abertura, ou seja, 17.07.2012.
GRANDMETAL COMERCIO DE METAIS E RESINAS LTDA
CNPJ ­ Segundo consta do cadastrado, a pessoa jurídica foi
aberta em 17/04/2012 (05/2012), na forma de Sociedade
Empresária Limitada, tendo como atividade econômica na data
da consulta o CNAE 24 4 9­199 (Metalurgia de outros metais
não­ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente). A
última composição societária disponível aponta como sócios
ANTONIO DOS SANTOS MIRANDA (sócio­administrador),
CPF 418.738.667­04, e HELMUT KOTSCHY, CPF 031.648.537­
34. A inscrição no CNPJ foi declarada INAPTA, na data de
28/08/2015.
Ao ser intimado a prestar esclarecimentos, o Sr. Helmut Kotschy
informou 'que não tem condições de esclarecer os itens
elencados no Termo de Intimação..., uma vez que além de não
conhecer,
nem
tampouco
participar
das
sociedades
GRANDMETAL COMÉRCIO DE METAIS E RESINAS LTDA, e
CARMAX COMERCIAL LTDA,... há muito vem sendo vítima de
profissionais inescrupulosos que vêm se utilizando da sua
documentação pessoal para a prática de crimes desta natureza'.
A fim de fazer prova do alegado, juntou Registro de Ocorrência
Policial e Termo de Declaração prestada à autoridade policial.
Ao ser intimado a prestar esclarecimentos, o Sr. Antonio dos
Santos Miranda informou que "por meio de fraude a empresa
Fl. 6613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.614

10
GRANDMETAL COMÉRCIO DE METAIS E RESINAS LTDA foi
constituída com meu nome e CPF, por pessoas desconhecidas,
que no dia 20.03.2013 tomei conhecimento da fraude, e na
mesma data apresentei uma NOTÍCIA CRIME NA 52 a DP,.. . e
os Peritos constataram que o documento original na JUCERJA,
onde contém a assinatura São Falsas... de posse do LAUDO DE
EXAME GRAFOTÉCNICO dei ciência à JUCERJA...". A fim de
fazer prova do alegado, juntou Laudo de Exame Grafotécnico,
Requerimento na JUCERJA, Notícia Crime e Ato Declaratório
Executivo.
DIMOF ­ Apesar de ter emitido notas fiscais eletrônicas relativas
a operações de venda em valores expressivos (em 2013, no total
de R$ 132.661.411,81), a empresa não possui registro de
movimentação financeira, conforme consulta na base de dados
da RFB alimentada por DIMOF.
DIPJ e DCTF ­ A empresa está omissa em relação à entrega de
declarações à Receita Federal, notadamente a DIPJ e a DCTF,
desde sua constituição.
SPED Contábil ­ Não há registro no Sistema Público de
Escrituração Digital ­ SPED de entrega da escrituração
contábil. SINAL. Não há registro de arrecadação tributária nos
sistemas de controle da RFB, desde a constituição a empresa.
CCORGFIP ­ A empresa nunca apresentou GFIP (consulta até a
competência maio/2017).
Inscrição Estadual e SINTEGRA ­ De acordo com consulta à
Inscrição Estadual, a empresa está com sua situação cadastral
enquadrada como "IMPEDIDO", estando sua inscrição estadual
(n° 79.728.160) desativada de ofício desde 15/08/2012. Também,
em consulta ao Sintegra, constatou­se que seu cadastro está na
situação "NÃO HABILITADO", desde de 15/08/2012, data
também da concessão da inscrição, o que indica que a empresa
nunca esteve apta a comercializar produtos ou realizar
operações com incidência de ICMS no Estado do Rio de Janeiro.
INTERNET ­ Em pesquisa ao Google, não encontramos site da
empresa.
INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ ­ No curso de
procedimento fiscal anterior, declarou­se inapta a sua inscrição
no CNPJ, por não ter sido localizada no endereço informado à
RFB,
conforme
providências
constantes
do
processo
administrativo
18470.721877/2015­51.
No
processo
administrativo
10872.720298/2016­38,
foram
tornados
inidôneas, para todos os efeitos tributários, as notas fiscais
emitidas pela diligenciada durante os anos­calendários de 2012
e 2013, conforme Ato Declaratório Executivo n° 33, de
09/09/2016.
BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CNPJ ­ As informações colhidas
levam à conclusão de que a empresa diligenciada nunca operou
desenvolvendo as atividades econômicas descritas no CNPJ,
Fl. 6614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.615

11
tendo sido constituída tão somente para funcionar como
"noteira", emitindo documentos fiscais representativos de
operações fictícias, sendo, portanto, inexistente de fato desde sua
inscrição no cadastro. Em vista disso, foi providenciada, através
do processo administrativo n° 15563.720115/2017­72, a baixa da
inscrição dessa pessoa jurídica no CNPJ, conforme Instrução
Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016, tornando­se
tornando inidôneos os documentos emitidos, na forma do art. 47,
§3°, IV, da mesma IN, desde sua abertura, ou seja, 17/04/2012.
METAIS BANDEIRANTES COMÉRCIO EM GERAL LTDA
CNPJ ­ Segundo consta do cadastrado a pessoa jurídica foi
aberta em 10/10/2012 (10/2012), na forma de Sociedade
Empresária Limitada, tendo como atividade econômica na data
da consulta o CNAE 24 4 9­199 (Metalurgia de outros metais
não­ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente). A
última composição societária disponível aponta como sócios
EVERALDO
DE
OLIVEIRA
(sócio­administrador),
CPF
151.411.468­20, e ANA MARGARITA PUJOL ROCHA, CPF
831.168.267­49 (sócio­administradora). A inscrição no CNPJ
está ATIVA.
O sócio Everaldo de Oliveira, apesar de intimado, não se
manifestou.
A Sra. ANA MARGARITA PUJOL ROCHA prestou declarações
dizendo, dentre outras afirmações, não ser sócia da empresa, que
seus documentos foram furtados em 1995, que não conhece a
empresa CARMAX COMERCIAL LTDA, COMERCIO EM
GERAL LTDA, nem seus sócios. A fim de fazer prova do alegado,
juntou Registro de Ocorrência Policial.
DIMOF ­ Apesar de ter emitido notas fiscais eletrônicas relativas
a operações de venda em valores expressivos (em 2013, no total
de R$ 109.773.891,77), a empresa não possui registro de
movimentação financeira, conforme consulta na base de dados
da RFB alimentada por DIMOF.
DIPJ e DCTF ­ A empresa está omissa em relação à entrega de
declarações à Receita Federal, notadamente a DIPJ e a DCTF,
desde sua constituição.
SPED Contábil ­ Não há registro no Sistema Público de
Escrituração Digital ­ SPED de entrega da escrituração
contábil.
SINAL ­ Não há registro de arrecadação tributária nos sistemas
de controle da RFB, desde a constituição a empresa.
CCORGFIP ­ A empresa nunca apresentou GFIP (consulta até a
competência maio/2017).
DIRPF ­ Não há registro de DIRPF entregue pelo sócio­
administrador EVERALDO DE OLIVEIRA, CPF 151. 411.468­
20, o que é indício de que o mesmo possui perfil econômico­
Fl. 6615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.616

12
fiscal incompatível com o porte da empresa, que movimenta
milhões de reais em mercadorias vendidas, conforme dados
constantes de NF­e.
CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) ­ Em relação
ao sócio EVERALDO DE OLIVEIRA, há informação de vínculo
empregatício,
como
empregado,
até
22/06/2012,
com
remuneração inferior a R$ 1.000,00, corroborando o perfil
econômico­fiscal incompatível com o porte da empresa.
Inscrição Estadual e SINTEGRA ­ De acordo com consulta à
Inscrição Estadual, a empresa está com sua situação cadastral
enquadrada como "IMPEDIDO", estando sua inscrição estadual
(n° 79.797.286) desativada de ofício desde 12/11/2012.
Outrossim, em consulta ao Sintegra, constatou­se que seu
cadastro está na situação "NÃO HABILITADO", desde de
12/11/2012, data também da concessão da inscrição, o que
indica que a empresa nunca esteve apta a comercializar produtos
ou realizar operações com incidência de ICMS no estado do Rio
de Janeiro.
INTERNET ­ Em pesquisa ao Google, não encontramos site da
empresa.
BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CNPJ ­ As informações colhidas
levam à conclusão de que a empresa diligenciada nunca operou
desenvolvendo as atividades econômicas descritas no CNPJ,
tendo sido constituída tão somente para funcionar como
"noteira", emitindo documentos fiscais representativos de
operações fictícias, sendo, portanto, inexistente de fato desde sua
inscrição no cadastro. Em vista disso, foi providenciada, através
do processo administrativo n° 15563.720116/2017­17, a baixa da
inscrição dessa pessoa jurídica no CNPJ, conforme Instrução
Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016, tornando­se
tornando inidôneos os documentos emitidos, na forma do art. 47,
§3°, IV, da mesma IN, desde sua abertura, ou seja, 10/10/2012.
Da contabilização de compras fictícias
A Fiscalização verificou que as compras efetuadas junto aos
fornecedores da fiscalizada foram contabilizadas a débito da
conta de resultado "4.1.1.01.0001 ­ COMPRA DE MATERIAIS
DE REVENDA", tendo como contrapartida a conta do passivo
"2.1.1.01.0001 ­ FORNECEDORES DIVERSOS", no total de R$
635.689.263,75, sendo que R$ 525.436.311,36 constituem
compras junto às referidas empresas, representando 82,6561%.
Por sua vez, do total de lançamentos a débito da conta
"2.1.1.01.0001 ­ FORNECEDORES DIVERSOS", no importe de
R$ 269.031.383,45, apenas R$ 2.000.000,00 referem­se a
pagamentos efetuados à GRANDMETAL, R$ 1.300.000,00 à
METAIS BANDEIRANTES e nenhum valor à POLIMETAL. Com
base nessa disparidade, a autoridade fiscal concluiu que não ter
havido pagamento, o que corrobora o entendimento de que
houve o registro de operações meramente fictícias.
Fl. 6616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.617

13
Em vista disso, a autoridade fiscal assevera ter havido simulação
de compras de mercadorias e/ou insumos de pseudofornecedores
que não possuíam existência de fato, as chamadas empresas
"noteiras", emissoras de notas fiscais representativas de
operações simuladas, para reduzir ou suprimir impostos e
contribuições de forma artificiosa, inflando custos e utilizando
créditos
fictícios
para
desconto/compensação
de
impostos/contribuições não­cumulativos.
Observa, também, que o mesmo procedimento fraudulento já
havia sido identificado em procedimento fiscal anterior, que deu
origem ao processo administrativo 10932.720088/2015­15. Na
ocasião, foram identificadas como "noteiras" as seguintes
empresas:
NOME
CNPJ
BLACK METAIS COMERCIO DE
METAIS LTDA
13.121.820/0001­83
M & G COMERCIO DE METAIS
FERROSOS LTDA
12.447.776/0001­33
MALOX COMERCIO DE
METAIS LTDA
12.060.773/0001­42
DOGMA INDUSTRIA E
COMERCIO DE METAIS LTDA
11.131.981/0001­22
NEWSMETAL COMERCIO DE
METAIS E RESINAS LTDA
12.985.232/0001­25
STILL INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALUMINIO E
METAIS LTDA
11.3 51.734/0001­31

Da movimentação financeira (Carmax)
Segundo a Fiscalização, presentes pressupostos legais para se
acessar a movimentação bancária do autuado por intermédio de
Requisição de Movimentação Financeira (RMF), foram obtidos
os extratos bancários junto ao Banco Bradesco S/A e Itaú
Unibanco S/A, à luz dos quais se passaram a conhecer os
destinatários dos recursos sacados das contas da fiscalizada. Os
dados cadastrais das contas, os cartões de assinatura e os
cheques emitidos revelaram que o sócio­administrador CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS era quem movimentava as contas,
assinando os cheques.
A autoridade fiscal estampou vultosa movimentação nas contas
do autuado, da ordem de R$ 349.554.488,81, a crédito, e R$
349.476.077,80, a débito. Os cheques emitidos e efetivamente
debitados das contas em valor igual ou superior a R$ 10.000,00
totalizaram R$ 235.234.373,27. Desse montante, a expressiva
quantia de R$ 147.155.766,38 foi sacada em favor de BLACK
METAIS
COMERCIO
DE
METAIS
LTDA
(CNPJ
13.121.820/0001­83), através de 181 cheques nominais à
empresa, mais 2 cheques nominais a Carmax cujos valores foram
depositados em conta da empresa, o que representa 42,52% do
total dos valores debitados (148.605.766,38/349.476.077,80):
Fl. 6617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.618

14
Beneficiário Cheque
Valor Total
Qt.Operações
BLACK METAIS
148.605.766,38
183
SPARTACO IND.
COM. METAIS
LTDA.
8.018.561,25
39
IPANEMA COML.
IMP. EXP. LTDA.
8 161.891,83
18
Total Geral
164.786.219,46
240

Das verificações relativas a BLACK METAIS COMÉRCIO DE
METAIS LTDA
Em contrapartida, a autoridade fiscal verificou inexistir no
SPED/NF­e documentos fiscais emitidos pela Black Metais cujo
destinatário fosse a Carmax. Também não se registraram
lançamentos contábeis da fiscalizada relativos a compras junto à
Black Metais. Dessa forma, erigiu­se forte indício de que a
pessoa jurídica servira para ocultar os reais beneficiários das
operações da fiscalizada. Outros elementos adiante relatados
reforçam essa conclusão, na visão da Fiscalização.
Em diligência efetuada em 17.09.2014 na Black Metais, no
endereço situado à Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, 1179,
Jardim Santo Elias, São Paulo (SP), constante do CNPJ,
constatou­se que no local havia uma loja de móveis, concluindo­
se que essa empresa inexistia de fato no referido local e que
flagrantes irregularidades fiscais descritas no Relatório de
Diligência indicam se tratar de mera empresa de fachada.
Em consulta realizada nos documentos arquivados na Junta
Comercial de São Paulo ­ JUCESP, apurou­se que o Sr. FÁBIO
ANDRADE DE LIMA, um dos sócios­ administradores da
empresa Black Metais, propôs ação judicial em face da JUCESP
para anulação do contrato social que constituíra a aludida
pessoa jurídica, sob a alegação de nunca a ter aberto. Por
sentença transitada em julgado em 11.10.2016, julgou­se
parcialmente procedente o pedido para anular o ato
administrativo de constituição da pessoa jurídica, com efeitos ex
nunc. A Junta Comercial deu cumprimento à decisão judicial,
com registro no cadastro da empresa.
Portanto, assim como se dera em relação ao ano de 2011, em
que a Black Metais fora identificada como "noteira" no processo
administrativo 10932.720088/2015­15 (atualmente no Carf), essa
empresa não passou de interposta pessoa em relação à Carmax.
Tendo em vista que a empresa não foi localizada e sua
constituição
foi
anulada,
requisitou­se
a
movimentação
financeira da Black Metais em conta existente no Banco
Bradesco S/A. Os documentos apresentados em resposta à RMF,
em particular os dados cadastrais, cartões de assinatura e
cheques emitidos, mostram o sócio de nome FÁBIO ANDRADE
DE LIMA como quem aparentemente movimentava a conta,
assinando os cheques. No entanto, como já relatado, o Sr.
Fl. 6618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.619

15
FÁBIO ajuizou ação judicial para anulação do contrato social
da BLACK METAIS, sob a alegação de nunca a ter aberto.
Analisando os extratos, identificou­se vultosa movimentação
financeira, da ordem de R$ 151.453.217,27, a débito, e R$
151.297.767,64, a crédito. Do total dos créditos, R$
148.439.966,38 (98,11%) representam recursos com origem na
Carmax, explicitamente identificada no extrato bancário.
As fitas­detalhe do caixa relativas a cheques nominais à própria
Black Metais trouxeram informações acerca dos reais
beneficiários dos valores sacados, através de depósito em conta
corrente. Chamaram a atenção da autoridade fiscal os
beneficiários relacionados no quadro abaixo, juntamente com os
valores envolvidos:

Beneficiário Depósito/Cheque
Valor Total (R$)
ARIOVALDO RIPANI
706.141,88
ATURIA INDUSTRA E
COMERCIO DE METAIS LTDA ­
EPP
360.000.00
ELIZABETH RIPANI
66.000.00
MAURO RIPANI
56.000.00
RAPHAEL EDUARDO SILVEIRA
RIPANI
300.000.00
SPARTACO INDUSTRIA E
COMERCIO DE METAIS LTDA
2.877.278.60
VENEZA EMPREEIND.
PARTICIPACOES E ADM. DE
BENS LTDA
905.000.00
VISCONTE INDUSTRIA E
COMERCIO DE METAIS EIRELI ­
EPP
49.016.256.00
WALDEMAR RIPANI JUNIOR
178.000.00
Total Geral
54.464.676.48

Dos
resultados
da
ação
fiscal
anterior
(processo
administrativo 10932.720088/2015­15)
A autoridade fiscal traz a notícia de que a Carmax fora
autuada em 2015 em relação a fatos geradores de 2010 e
2011, tendo sido constatada prática fraudulenta semelhante à
aqui
imputada.
Trata­se
do
processo
administrativo
10932.720088/2015­15,
que
tramita
no
contencioso
administrativo, estando atualmente aguardando julgamento
do recurso voluntário no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf).
Naquela
autuação,
a
fiscalizada
“simulava
comprar
mercadorias e/ou matérias­primas de várias outras empresas
que atuavam como pseudofornecedoras, as
chamadas
"noteiras", que não possuíam existência de fato, conforme
Fl. 6619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.620

16
comprovado por esta Delegacia e pelo trabalho do Escritório de
Pesquisa e de Investigação da 7a Região Fiscal da Receita
Federal do Brasil, através de diligências in loco”.
Registrou­se ainda que “no rastreamento de recursos da
empresa CARMAX, movimentado principalmente através da
Agência 0559 ­SP/USP ­ Radial Leste do Banco Bradesco S/A,
constatou­se que vários cheques favoreciam pessoas vinculadas
à família RIPANI, entre eles, ARIOVALDO RIPANI”. “As
atividades empresariais ocultas da família RIPANI atingiram um
grau elevado de sofisticação, que, além das interposições de
pessoas no quadro societário da CARMAX, visando ao não
atingimento dos nomes dos reais beneficiários (os RIPANI), com
o objetivo de manter os transportes das mercadorias sob controle
e no anonimato, constituíram a empresa ALCANTARA
MACHADO TRANSPORTES EIRELLI ­ME, CNPJ 11.272.
163/0001­40, ... , cujos sócios no período de 22/10/2009 a
14/11/2013 eram ARIOVALDO RIPANI ­ CPF 486. 273 . 568­15
e RAPHAEL EDUARDO SILVEIRA RIPANI ­ CPF 255. 74 7.
818­08” . Anota a Fiscalização, ainda, que “os recursos
retornavam aos ‘caixas’ da organização em forma de depósitos
e/ou transferências bancárias advindos dessas empresas
inidôneas,
simulando
operações
comerciais
que
jamais
existiram, tanto pela própria inexistência dessas empresas, tanto
pela própria mecânica fraudulenta das operações que simulavam
a quitação de títulos, quando em verdade os recursos favoreciam
os reais beneficiários”.
Foram identificados vários pagamentos a ARIOVALDO RIPANI
e a outras empresas ligadas à família RIPANI, nos anos de 2010
e 2011, a saber:
­ ARIOVALDO RIPANI, CPF 486.273.568­15 ­ R$ 892.930,69
­
SUBA
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA,
CNPJ
09.061.934/0001­08 ­ R$ 3.479.377,01
­ IPANEMA COMERCIAL EXP E IMP LTDA, CNPJ
61.087.482/0001­53 ­ R$ 1.738.557,36
­ VENEZA EMP PARTICIP E ADM DE BENS LTDA, CNPJ
55.373.542/0001­00 ­ R$ 286.000,00
­ ATURIA IND. E COM. DE METAIS LTDA, CNPJ
11.127.868/0001­73 ­ R$ 51.824.992,02
­ SPARTACO IND E COM DE METAIS LTDA, CNPJ
07.192.303/0001­00 ­ R$ 43.884.284,70
Da formação de grupo econômico com outras empresas
A autoridade fiscal relaciona diversas empresas que comporiam
com a autuada um mesmo grupo econômico, por diversas razões:
compartilhamento do mesmo endereço, empresas pertencentes ao
mesmo grupo de pessoas, existência de confusão patrimonial,
revelada pela concessão de empréstimos entre si, sem qualquer
Fl. 6620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.621

17
comprovação formal (entre ARIOVALDO RIPANI, RAPHAEL
RIPANI e SPARTACO; entre ELIZABETH RIPANI, MAURO
RIPANI, RAPHAEL RIPANI, VENEZA e SPARTACO), idêntico
perfil de atividade (CARMAX, METALTUBOS, SUPERLIGAS),
presença no quadro societário de pessoa que não possui perfil
econômico­fiscal compatível com o porte das empresas (ARTUR
SANTOS DA PAIXÃO, sócio das empresas SUPERLIGAS;
RUBENS MORRONE, sócio também da SUPERLIGAS, da
METALTUBOS e da PIRANI), beneficiários dos recursos
receberam procuração com amplos poderes para gerir negócios
das diversas sociedades (ARIOVALDO RIPANI era o procurador
da
empresas
SUPERLIGAS,
IPANEMA,
PIRANI,
METALTUBOS).
A existência do grupo econômico foi reconhecida por decisão
judicial exarada no Processo de Execução Fiscal no
0058812.46.2003.4.03.6182, que tramitou na 9a Vara da Justiça
Federal de São Paulo.
Em vista disso, a autoridade fiscal assevera que ao menos as
seguintes empresas integraram o mesmo grupo econômico:

NOME
CNPJ
METALTUBOS COMÉRCIO
DE METAIS LTDA
54.242.805/0001­70
SUPERLIGAS METAIS E
LIGAS LTDA
57.916.587/0001­09
SPARTACO IND E COM DE
METAIS LTDA
07.192.303/0001­00
PIRANI IND. COM. DE
METAIS LTDA
46.929.212/0001­59
IPANEMA COMERCIAL EXP E
IMP LTDA
61.087.482/0001­53
SUBA FOMENTO
MERCANTIL LTDA
09.061.934/0001­08
VENEZA EMP PARTICIP E
ADM DE BENS LTDA
55.373.542/0001­00
ATURIA IND. E COM. DE
METAIS LTDA
11.127.868/0001­73
ALCANTARA MACHADO
TRANSPORTES EIRELLI –ME
11.272.163/0001­40
VISCONTE INDUSTRIA E
COMERCIO DE METAIS
EIRELI – EPP
14.683.819/0001­05

Dos Reais Beneficiários das Operações Fraudulentas
A Fiscalização concluiu que o autuado operara, no ano 2013, do
mesmo modo fraudulento que nos anos de 2010 e 2011, sendo
que desta feita fazendo uso também de outras entidades, com ou
sem existência de fato, que atuaram como “noteiras’ e/ou
serviram para ocultar os reais beneficiários das operações, como
Fl. 6621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.622

18
a BLACK METAIS COMERCIO DE METAIS LTDA. Esta última,
afirma, fora identificada como ‘noteira” em relação ao ano de
2011. Já no ano de 2013 não emitiu NF­e, mas por sua conta
bancária transitaram vultosas somas com origem em contas
bancárias da fiscalizada CARMAX.
Exatamente para o 2013 foram identificadas como beneficiárias
de recursos provenientes diretamente da fiscalizada as seguintes
empresas do grupo econômico:
a) IPANEMA COMERCIAL EXP E IMP LTDA, CNPJ
61.087.482/0001­53 ­ R$ 8.161.891,83
b) SPARTACO IND E COM DE METAIS LTDA, CNPJ
07.192.303/0001­00 ­ R$ 8.018.561,25 54.
Outrossim, foram identificadas como beneficiários indiretos
de recursos da fiscalizada, que transitaram por conta
bancária da empresa BLACK METAIS, as seguintes empresas
e pessoas físicas:
a) ARIOVALDO RIPANI, CPF 486.273.568­15 ­ R$
706.141,88;
b) ATURIA IND. E COM. DE METAIS LTDA, CNPJ
11.127.868/0001­73 ­ R$ 360.000,00;
c) ELIZABETH RIPANI, CPF 072.127.008­51 ­ R$ 66.000,00;
d) MAURO RIPANI, CPF 053.733.028­30 ­ R$ 56.000,00;
e)
RAPHAEL
EDUARDO
SILVEIRA
RIPANI,
CPF
255.747.818­08 ­ R$ 300.000,00;
f) SPARTACO IND E COM DE METAIS LTDA, CNPJ
07.192.303/0001­00 ­ R$ 2.877.278,60;
g) VENEZA EMP PARTICIP E ADM DE BENS LTDA, CNPJ
55.373.542/0001­00 ­ R$ 905.000,00;
h) VISCONTE IND. E COM. DE METAIS EIRELI ­ EPP,
CNPJ 14.683.819/0001­05 ­ R$ 49.016.256,00;
i) WALDEMAR RIPANI JÚNIOR, CPF 164.233.758­79 ­ R$
178.000,00 55.
Os beneficiários acima identificados foram intimados pela
Fiscalização, diretamente ou através de seus representante
legais, a fim de esclarecerem as relações fáticas e jurídicas
mantidas com as empresas, bem como a que título receberam
delas valores identificados em transações bancárias. Em
resposta, uns declararam não possuir elementos nos
“arquivos pessoais” para atender à solicitação, outros
sustentaram desconhecer o recebimento de valores de dada
empresa.
Fl. 6622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.623

19
Em vista disso, concluiu a Fiscalização:
59. Vê­se, pois, que os intimados ou apresentaram respostas
insipientes
ou
simplesmente
mantiveram­se
silentes.
Notadamente, quando instados a esclarecerem a que título
receberam da empresa BLACK METAIS valores depositados no
Banco
Bradesco,
os
intimados
ARIOVALDO
RIPANI,
RAPHAEL EDUARDO SILVEIRA RIPANI, ELIZABETH
RIPANI, MAURO RIPANI, WALDEMAR RIPANI JÚNIOR,
ATURIA IND. E COM., VIS CONTE IND. E COM.,
SPARTACO IND. E COM. e VENEZA EMPREENDIMENTOS
disseram não lembrar do referido crédito, situação improvável
visto que os depósitos em conta corrente dos beneficiários eram
efetuados com regularidade e em valores expressivos.
60. No caso de ARIOVALDO, RAPHAEL e WALDEMAR, além
da frequência, os depósitos, em sua maioria, foram feitos em
valor determinado, que se repetia (obs. depósito no valor de R$
20.000,00). No caso de ELIZABETH e MAURO, os frequentes
depósitos foram feitos, em sua maioria, no valor de R$ 7.000,00.
61. Todos os citados personagens (pessoas físicas e jurídicas),
beneficiários de recursos financeiros da fiscalizada, estiveram
envolvidos direta ou indiretamente com as operações da
organização, ou fazendo parte do grupo econômico ou
administrando
empresa
dele
integrante,
consoante
já
demonstrado anteriormente.
62. Tendo lhes sido dada a oportunidade para esclarecimentos,
através
de
intimação,
mantiveram­se
silentes
ou
não
apresentaram justificativas convincentes.
63. Considerando que comprovadamente receberam, sem
justificativa plausível, recursos provenientes da fiscalizada,
ainda que por intermédio da BLACK METAIS, conclui­se serem
todos corresponsáveis pelas operações fraudulentas, a saber:
ATURIA IND. E COM. DE METAIS LTDA, SPARTACO IND E COM
DE METAIS LTDA, VENEZA EMP PARTICIP E ADM DE BENS
LTDA, VIS CONTE IND. E COM. DE METAIS EI RELI ­ EPP,
IPANEMA COMERCIAL EXP E IMP LTDA, ARIOVALDO
RIPANI (procurador de diversas empresas do grupo e, no ano
fiscalizado, sócio­administrador das empresas SUBA FOMENTO
MERCANTIL
LTDA
E
ALCANTARA
MACHADO
TRANSPORTES EIRELLI ­ME) , RAP HA EL EDUARDO
SILVEIRA RIPANI (procurador de ARIOVALDO RIPANI e, no
ano fiscalizado, sócio­administrador das empresas SUBA
FOMENTO MERCANTIL LTDA e ALCANTARA MACHADO
TRANSPORTES EIRELLI ­ME), WALDEMAR RIPANI JÚNIOR
(sócio­administrador da VENEZA, empresa com sede no mesmo
endereço da filial da fiscalizada com CNPJ 05.504.647/0002­
55), ELIZABETH RIPANI (sócio­administrador da VENEZA) e
MAURO RIPANI (sócio­administrador da VENEZA) .
Do arbitramento do lucro
Fl. 6623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.624

20
O contribuinte, originalmente submetido à sistemática do
lucro real trimestral, teve seu lucro tributável arbitrado pela
autoridade fiscal com base no art. 530, II, do RIR/99, segundo
o qual se aplica o arbitramento no caso de a escrituração a
que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
Na espécie, sustenta a Fiscalização restar comprovado que a
contabilidade não espelhava a realidade das operações
comerciais (registro de compras fictícias) e bancárias
realizadas pela empresa, sendo, portanto, imprestável para a
apuração do lucro real, visto que não registra grande parte
das transações realizadas pela empresa e/ou que não reflete a
realidade das operações comerciais e bancárias realizadas.
A base de cálculo foi determinada pela aplicação do
percentual de 9,6% sobre o montante das receitas
documentadas em NF­e emitidas pela fiscalizada e existente
na base do SPED, tendo sido descontadas as NF­e de
devoluções, conforme demonstrativo abaixo:

A contribuições do PIS/Pasep e da Cofins foram a apuradas
sob o regime da cumulatividade, já que não se lhe aplica o
regime oposto, por força do inciso II do art. 8o da Lei no
10.637/2002 e no inciso II do art. 10 da Lei no 10.833/2003.
Cientificados da pretensão fiscal pela via editalícia em
05.01.2018 (fls 4888/4889) e em 26.01.2017 (fls 4869/4870), o
contribuinte apresentou impugnatória em 20.02.2018 (fls
5363/5405), aduzindo questões preliminares e de mérito com
vistas a infirmar os autos de infração.

Fl. 6624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.625

21

Em seguida, foi proferido v. acórdão recorrido julgando improcedente a
impugnação, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2013
INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
É nula a intimação por edital intentada sem o pressuposto do
insucesso das demais formas de intimação.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece da impugnação apresentada intempestivamente.
PEDIDO DE PERÍCIA. REALIZAÇÃO PRESCINDÍVEL.
Há que se denegar o pedido de realização de procedimento
pericial quando se encontrarem presentes nos autos elementos
suficientes à adequada instrução probatória e à formação da
livre convicção fundamentada da autoridade julgadora, o que
bem demonstra ser prescindível a sua realização.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ART. 83 DA LEI
9.430/96. PEDIDO NÃO­CONHECIDO.
Não compete a esta instância administrativa qualquer ingerência
no trâmite da representação, que, sendo peça destinada ao
Ministério Público, de regra, acompanha incólume o desenrolar
da lide tributária até a decisão final no processo administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2013
GLOSA DE VALORES DE COMPRA PRÓXIMOS DAQUELES
REGISTRADOS NA DIPJ. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando
materialmente se verifica que ela não reflete a realidade das
operações comerciais e bancárias realizadas pela empresa. A lei,
ao prever o arbitramento do lucro, nos casos que especifica, não
confere faculdade à autoridade fiscal, mas sim comando
impositivo quanto à forma de tributação. Verificado que a
contabilidade registra transações que não existiram no mundo
real, o que resultou em glosas próximas da totalidade das
compras registradas na DIPJ, não há como se quantificar o
Custo de Mercadorias Vendidas (CMV), o que torna a
contabilidade imprestável para a apuração pelo lucro real,
impondo­se, por conseguinte, o arbitramento dos lucros para fins
Fl. 6625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.626

22
de apuração do IRPJ e da CSLL em cada um dos períodos de
apuração lançados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO.
Qualifica­se a multa de ofício quando restar comprovada a
prática simulatória que tenha por objetivo reduzir ou excluir
tributo.
MULTA DE OFÍCIO.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
AGRAVAMENTO.
O agravamento da multa pela não apresentação dos arquivos e
sistemas digitais, conforme hipótese prevista no inciso II, § 2o, do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, deve ser aplicado em um contexto
de recusa deliberada de atendimento às intimações, com claro
intuito de impedir ou prejudicar, de forma essencial, a
constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO ATENDIMENTO
A INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL. CARACTERIZAÇÃO.
A circunstância das intimações, não atendidas pelo sujeito
passivo, terem sido feitas mediante edital não afasta a
possibilidade do agravamento da penalidade, uma vez feitas (as
intimações) em conformidade com as normas que regulam o
procedimento fiscal, pois aquelas produzem os mesmos efeitos
das intimações pessoais ou por via postal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2013
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito
tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico ou ainda as
que tenham participado das práticas ilícitas apuradas, desde que
comprovado o interesse jurídico comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
Comprovada a existência de atos praticados com infração de lei,
é correto atribuir aos administradores, de direito ou de fato,
tanto da empresa autuada como de outras do mesmo grupo
econômico, que tenham atuado em conjunto na realização de tais
práticas ilícitas, responsabilidade solidária pelo crédito
tributário apurado de ofício, durante o período em que detinham
poder de gerência.
Fl. 6626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.627

23
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano­calendário: 2013
PIS/PASEP. COFINS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO
LUCRO
ARBITRADO.
SUJEIÇÃO
COMPULSÓRIA
AO
REGIME CUMULATIVO.
A legislação das contribuições é expressa ao determinar que a
pessoa jurídica tributada pelo imposto de renda com base no
lucro
arbitrado
sujeita­se
compulsoriamente
ao
regime
cumulativo.
CSLL. PIS/PASEP. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os
mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda,
a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na
decisão dos autos de infração decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recuso Voluntário, repisando os
mesmos argumentos da impugnação e posteriormente apresenta recurso complementar
informando que o Fisco Paulista proferiu decisão cancelando autuação entendendo que a
Carmax existia de fato no ano de 2013.

Os coobrigados também interpuseram Recurso Voluntário.

É o relatório.

Fl. 6627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.628

24

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O recurso da empresa autuada é tempestivo e preenche todos os requisitos
previstos na legislação pertinente, motivo pelo qual, o admito.

Do arbitramento do lucro real:
Primeiramente, insta ressaltar que esta C. Turma já analisou processo
análogo, que glosou os custos e despesas dos anos de 2010 e 2011, com a mesma empresa
Recorrente, com a mesma matéria e documentos contábeis.
Trata­se do processo administrativo 10932.720088/2015­15, onde este
Colegiado decidiu reformar decisão proferida pela DRJ, em sede de Recurso de Ofício, por
entender que seria possível apurar o lucro real com os documentos constantes nos autos.
Ou seja, a DRJ havia cancelado a infração por entender que seria necessário o
arbitramento do lucro e esta C. Turma, em sede de Recurso de Ofício, ao analisar os
documentos constantes nos autos e os que deram base a atuação entendeu que era possível a
apurar o lucro real, conforme foram lavrados os autos de Infração objetos daquele processo de
final 2015­15, reformando o julgado "a quo".
Vejamos a ementa e o voto vencedor do v. acórdão proferido por esta C.
Turma nos autos do processo 10932.720088/2015­15.
Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA­ IRPJ
Ano­calendário: 2010, 2011
LANÇAMENTOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO
REAL
Deve ser considerado para os lançamentos efetuados o regime
de tributação adotado pelo contribuinte, no caso, o Lucro Real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano­calendário: 2010, 2011
Fl. 6628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.629

25
COFINS/PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LUCRO REAL.
O regime da não cumulatividade da COFINS e PIS deve ser
aplicado para os contribuintes tributados pelo imposto de renda
com base no lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2010,2011
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO.
NINGUÉM
PODE
BENEFICIAR­SE DA PRÓPRIA TORPEZA.
Não pode o contribuinte aproveitar­se da conduta, em desacordo
com as normas legais, de simular a compra de mercadorias de
outras empresas "noteiras".
Segue o voto­vencedor:
O i. relator, no seu voto, por considerar que a fiscalização
equivocou­se na apuração e lavratura dos autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a vista dos elementos presentes nos
autos e no voto da DRJ/POA, concluiu no sentido de negar
provimento ao recurso de ofício, mantendo exonerados a
totalidade dos créditos tributários constituídos.
Contudo, no entender do colegiado discorda­se do i. relator,
decidindo­se, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
de ofício para reformar a decisão recorrida e restabelecer os
lançamentos efetuados.
A fim de esclarecer a conclusão da decisão de 1o Instância,
reproduz­se o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão da
DRJ/POA:
"A contribuinte apurou seus resultados, no período autuado,
pelo lucro real.
A apuração nessa sistemática exige a escrituração de todas as
receitas, resultados operacionais e não operacionais, de todos os
custos e despesas da empresa, bem como sua regular
contabilização e comprovação.
A apuração do lucro real é precedida da apuração do lucro
líquido, que, ajustado por critérios definidos na lei fiscal, vai
redundar no lucro a ser tributado. É o previsto no art. 247 do
RIR/99:
Art.247.Lucro real é o lucro líquido do período de apuração
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas por este Decreto (Decreto Lei no 1.598, de 1977, art.
6o).
§1oA determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37,
§1o). [...]
Fl. 6629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.630

26
O lucro líquido do período­base, por seu turno, é a soma
algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais
e das participações, e deverá ser determinado com observância
dos preceitos da lei comercial, de acordo com o art. 248 do
RIR/99.
Por fim, conforme estabelecem os artigos 277 e 278 do RIR/99, o
lucro operacional decorre do lucro bruto, o qual corresponde à
diferença entre a receita líquida das vendas e serviços e o custo
dos bens e serviços vendidos.
Com esses dispositivos em mente, é inadmissível supor a
tributação com base num lucro real no qual não estão
computados os custos dos negócios que geraram a receita e,
entre eles, o custo das mercadorias vendidas." (grifo nosso).
Não merece prosperar o entendimento do Acórdão da
DRJ/POA, ou seja, que "é inadmissível supor a tributação com
base num lucro real no qual não estão computados os custos
dos negócios que geraram a receita e, entre eles, o custo das
mercadorias vendidas", pois no caso concreto, comprovou­se
que a contribuinte simulou a compra de mercadorias de
empresas "noteiras", conforme detalhado a seguir.
A contribuinte foi constituída sob a interposição fraudulenta de
pessoas físicas, além disso, simulava comprar mercadorias de
outras
empresas
"noteiras".
A
empresa
transacionou
fictamente com empresas inexistentes, totalizando mais de R$
185 milhões em 2010 e mais de R$ 196 milhões em 2011, em
notas fiscais emitidas de forma fraudulenta. Transcreve­se a
seguir os trechos do Termo de Verificação de Infração que
afirmam estes fatos:
1.8. A empresa CARMAX, constituída sob a interposição
fraudulenta dessas pessoas físicas, movimentou em instituições
financeiras recursos que juntos perfizeram o montante de R$
609.515.988,45 no período de 2008 a 2011.
1.9. A empresa CARMAX simulava comprar mercadorias e/ou
matériasprimas de várias outras empresas que atuavam como
pseudofornecedoras, as chamadas "noteiras", que não possuíam
existência de fato, conforme comprovado por esta Delegacia e
pelo trabalho do Escritório de Pesquisa e de Investigação da 7a
Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, através de
diligências "in loco", a serem mostrados ao longo desse Termo.
Nessa acepção fática, a CARMAX transacionou fictamente com
empresas inexistentes, totalizando mais de R$ 185 milhões em
2010 e mais de R$ 196 milhões em 2011, em notas fiscais
emitidas de forma fraudulenta.
1.10. Pela análise da Contabilidade de 2010, a CARMAX
transacionou um valor de R$ 185.187.709,84 em notas fiscais
emitidas de forma fraudulenta, em um total no valor de R$
243.123.621,39 em notas fiscais, o que significa que 76% de
todas as suas compras foram consideradas fictas (COMPRAS
Fl. 6630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.631

27
DE MERCADORIAS EM 2010), conforme mostrado em sua
Contabilidade apresentada via SPED.
1.11. Pela análise da Contabilidade de 2011, a CARMAX
transacionou um valor de R$ 196.965.543,62 em notas fiscais
emitidas de forma fraudulenta, em um total no valor de R$
259.575.283,67 em notas fiscais, o que significa que 75% de
todas as suas compras foram consideradas fictas (COMPRAS
DE MERCADORIAS EM 2011), conforme mostrado em sua
Contabilidade apresentada via SPED.
Descreve­se a seguir o trecho do Termo de Verificação de
Infração que descreve­se o "modus operandi" da contribuinte:
7.1. A CARMAX simulou em sua contabilidade operações
comerciais que não existiam, sendo que estas representavam
meras simulações com o objetivo de aumentar o passivo da conta
de fornecedores, através de valores que não representavam reais
operações mercantis. Tal fato é corroborado tanto pela própria
inexistência da maioria das empresas fornecedoras, tanto pela
própria mecânica das operações mercantis fictas.
7.2. Durante os andamentos dos trabalhos, constatamos que,
dentre alguns de seus fornecedores, constavam empresas com
registros no relatório produzido pela DRF Nova Iguaçu/RJ.
7.3. Nas diligências realizadas nessas empresas, constatamos
que as mesmas apresentam "inexistências de fato" e servem para
a produção de notas fiscais para o acobertamento da saída de
recursos financeiros, com finalidades distintas de operações
comerciais de compra e venda. Tais transações comerciais são
meras simulações.
7.4. A simulação consistia na emissão de um determinado
cheque para o pagamento de um título comercial de uma
fornecedora inexistente que, contabilizado em sua escrita fiscal,
transparecia aos olhos dos Fiscos Estadual e Federal a efetiva
realização da transação comercial que representava. O
rastreamento dos recursos em nível de contacorrente bancária
demonstrava a improcedência do lançamento, já que os
recursos, em verdade, eram direcionados a terceiras pessoas,
fisicas e jurídicas, totalmente estranhas às operações que
representavam, tudo isso obviamente à margem da escrita
contábil e fiscal.
7.5. Em que pese a inexistência de fato dessas empresas, que
atuavam na condição de pseudofornecedoras da contribuinte
CARMAX, as mesmas eram movimentadas mediante interposição
de pessoas, já que os respectivos quadros sociais de direito eram
compostos por pessoas cujo patrimônio declarado não
apresentava
representatividade
econômica,
conforme
demonstram as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física
das mesmas.
Verifica­se que a contribuinte pretende­se beneficiar do Custo
das Mercadorias Vendidas (CMV) na determinação do Lucro
Fl. 6631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.632

28
Líquido, que servirá de ponto de partida para obtenção do
Lucro Real, aproveitando­se da conduta, em desacordo com as
normas legais, de simular a comprar mercadorias de outras
empresas "noteiras". Com base nesse argumento, conclui­se
no Acórdão de 1a Instância que é inadmissível supor a
tributação com base num lucro real no qual não estão
computados os custos dos negócios que geraram a receita e,
entre eles, o custo das mercadorias vendidas.
Não merece prosperar as alegações da contribuinte e o
entendimento do Acórdão da DRJ/POA, pelas seguintes razões:
primeiramente, não há custo de mercadorias em operações de
compra que foram simuladas e, em segundo lugar, aplica­se ao
presente
caso
o
princípio
nemo
auditur
propriam
turpitudinem allegans, ou, em outras palavras, ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza. Este princípio, de
aplicabilidade geral em qualquer área do Direito, refere­se a
questões de que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em
proveito próprio. Não há que se aproveitar a alegação da
contribuinte de que deve ser aproveitados os custos das
mercadorias em operações comprovadamente simuladas,
conduta esta em desacordo com as normas legais.
Quanto ao regime de tributação, constata­se que a contribuinte
apresentou sua Declaração de Informações EconômicoFiscais
da Pessoa Jurídica DIPJ dos anos­calendário de 2008 a 2011,
sendo adotada a forma de tributação LUCRO REAL, com
apuração trimestral do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
1RPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL
(DIPJ2010; DIPJ2011).
Apresentou
ainda
o
Demonstrativo
de
Apuração
de
Contribuições Sociais — DACON dos anos­calendário de 2008
a 2011, sendo adotado o regime não cumulativo de apuração
das contribuições para o Programa de Integração Social PIS e
para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social COFINS.
Tendo sido afastadas as alegações de que"é inadmissível supor
a tributação com base num lucro real no qual não estão
computados os custos dos negócios que geraram a receita e,
entre eles, o custo das mercadorias vendidas", deve ser
considerado para os lançamentos efetuados o regime de
tributação adotado pela contribuinte, isto é o LUCRO REAL, e
consequentemente o regime não cumulativo de apuração das
contribuições para o Programa de Integração Social PIS e para
a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS.
Ressalta­se, ainda, que o arbitramento do lucro é uma medida
extrema, só aplicável quando não há possibilidade de apurar o
imposto por outro regime de tributação, portanto mostra­se
correto a utilização da apuração pelo Lucro Real no
Fl. 6632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.633

29
lançamento das infrações, tendo em vista que este regime foi o
adotado pela contribuinte.

Pois bem.
Utilizando os mesmo fundamento da DRJ na decisão de primeira instância no
processo análogo acima indicado, a fiscalização também decidiu arbitrar o lucro neste Auto de
Infração, por entender que devido a infração cometida por meio da simulação e da fraude
praticada pela Recorrente, não poderia confiar nos registros contábeis fornecidos pela autuada
(ou seja toda a contabilidade estaria fraudada e inutilizada) e, por isso, não teria como saber de
forma precisa o montante do estoque inicial para calcular o Custo da Mercadoria Vendida ­
CVM que deveria integrar ao lucro liquido e posteriormente a receita exigida.
Devido a tal impossibilidade de encontrar o CVM a fiscalização decidiu
arbitrar o lucro ao invés de apenas glosar os custos e despesas gerados pelos documentos
inidôneos emitidos para acobertar as operações de compra de mercadorias consideradas
simuladas.
Também da mesma forma do processo acima indicado, ou até mais completo,
constam dos autos, a DIPJ/2014 indicando a tributação pelo lucro real trimestral, a DCTF de
janeiro de 2013, Livro Razão completo do ano 2013, Demonstrativos de notas fiscais de
Vendas, Demonstrativo de notas fiscais de compras e Demonstrativo de notas fiscais de
devolução das mercadorias vendidas, documentos estes que serviram para formular a autuação.
Consta ainda no Termo de Verificação Fiscal, que através do sistema SPED a
fiscalização teve acesso a toda contabilidade da empresa Recorrente, ou seja, teve acesso tanto
ao ECD, quanto a EFD (fl. 7 do TVF), bem como através de RMF obteve acesso a toda
movimentação bancária do ano de 2013.
Vejam, de acordo com os documentos acima indicados, o contribuinte
entregou por meio do SPED todo documentação contábil e fiscal, sendo que a fiscalização
tinha condições de determinar e apurar o lucro real e identificar a efetiva movimentação
financeira e bancária, devendo ser afastada as regras do arbitramento previstas no artigo 509 do
RIR/99.
Sendo assim, devido a extrema semelhança entre os dois processos, bem
como os documentos acostados aos autos, ao que me parece, a fiscalização tinha condições de
apurar o lucro real da empresa e glosar as despesas e custos que foram gerados em operações
fictícias de compra de mercadoria, eis que obteve acesso a contabilidade completa, livro razão,
todas as notas fiscais emitidas relativas as compra, as venda e as de devolução de mercadorias,
podendo chegar a receita tributável sem a necessidade de arbitrar o lucro.
Ademais, entendo não ser correto o fundamento da fiscalização para arbitrar
o lucro, no sentido de que não consegue chegar ao valor do custo da mercadoria vendida
(CVM), eis que não existe tal custo em operações de compra simulada e também não deve ser
incluído no cálculo da despesa glosada.
Vejam, não estamos falando de infração de omissão de receita ou falta de
pagamento de imposto, mas de glosa de despesa e custos originados em operações de compra
de mercadorias, onde o montante que deve ser exigido deve ser exatamente o da despesa ou
Fl. 6633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.634

30
custo indevido que reduziu a base de cálculo do imposto a pagar. Sendo assim, não verifico a
necessidade de se apurar o lucro pelo arbitramento eis que no caso dos autos o valor a ser
autuado deve ser o somatório das despesas e custos indevidos gerados nas compras simuladas.
O fato de a fiscalização desconsiderar a contabilidade da Recorrente e
entender que por tal motivo não poderia chegar ao montante exato do estoque inicial para
calcular o custo da mercadoria vendida não interfere no valor das despesas e custos indevidos
glosados, que podem ser apurados com base nos valores dos documentos (notas fiscais)
emitidos para acobertar as operações fictícias.
Assim, entendo não ser necessário saber o valor do custo da mercadoria
vendida para se apurar os custos e despesas indevidos que foram glosados, bem como entendo
que a fiscalização teria condições para apurar o lucro real, sendo desnecessário o arbitramento
do lucro.
E, se não era necessário apurar o IRPJ e a CSLL pela sistemática do
arbitramento do lucro, eis que é medida extrema, utilizada apenas em hipóteses excepcionais,
podendo a fiscalização apurar o lucro real, o PIS e a COFINS decorrentes deveriam ser
calculadas pela sistemática do regime não­cumulativo, o que não ocorreu no caso concreto.
Desta forma, como não é possível alterar a forma da tributação escolhida pelo
Auditor Fiscal para lavrar o Auto de Infração de lucro arbitrado para lucro real (erro de
direito), sob pena de se incorrer em ofensa ao artigo 146 e 149 do CTN, entendo que os Autos
de Infração devem ser cancelados. Vejamos a ementa do v. acórdão ­ 9101­003.157, proferido
pela C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano­calendário: 1999, 2000, 2001
NULIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE MODIFICA
CRITÉRIO DO LANÇAMENTO DE IRPJ. CTN, ART. 146.
ERRO DE DIREITO. CTN, ART. 149, IV. DECRETO
70.235/1972, ART. 59, II, §3o.
A decisão da DRJ que altera o regime de apuração do IRPJ, de
lucro real para lucro presumido, é nula, por ofensa ao artigo
146, do Código Tributário Nacional.
O erro de direito não é passível de correção por julgadores
administrativos, em observância ao artigo 149, IV, do Código
Tributário Nacional.
O artigo 59, §2o, do Decreto no 70.235/1972, autoriza seja
superada a nulidade do lançamento tributário quando a
autoridade julgadora “puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo”. Não há previsão legal para superação da nulidade
para prolação de decisão desfavorável ao sujeito passivo.

Fl. 6634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720236/2017­14
Acórdão n.o 1402­004.587
S1­C4T2
Fl. 6.635

31
Conclusão:

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recuso
Voluntário e dou provimento para cancelar os Autos de Infração.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 6635
DF CARF MF
Documento nato-digital